Tribunal: TJSP
Processo: 1504584-17.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pela fraude. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas.
Pleito de desclassificação para a figura típica prevista no artigo 171, caput, do Código Penal. Impossibilidade. Ausência de despojamento voluntário da coisa. Acusado que ludibriou o ofendido, passando-se por manobrista, e aproveitou-se da menor vigilância sobre o automóvel para

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pela fraude. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas.
Pleito de desclassificação para a figura típica prevista no artigo 171, caput, do Código Penal. Impossibilidade. Ausência de despojamento voluntário da coisa. Acusado que ludibriou o ofendido, passando-se por manobrista, e aproveitou-se da menor vigilância sobre o automóvel para subtraí-lo. Furto mediante fraude caracterizado com todos os contornos de sua definição jurídica.
Pena e regime prisional. Reprimenda fixada no mínimo legal. Regime aberto corretamente estabelecido. Sanção corporal adequadamente substituída por prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária. Pleito de substituição da reprimenda imposta por multa. Descabimento. Pena superior a 01 (um) ano de reclusão. Exegese do artigo 44, § 2o, do Código penal. Condenação mantida. Recurso desprovido.